Tribunal: TJES
Processo: 5000803-98.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Fraldas
Data de julgamento: 2020-09-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000803-98.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 017 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000803-98.2020.8.08.0000

EMBARGANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

RELATÓRIO

Cuidam os autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos

pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra o v. acórdão (evento 626630), que, por unanimidade de votos, negou provimento ao recurso de agravo de instrumento anteriormente manejado pelo ente estadual, mantendo, via de consequência, incólume a r. decisão interlocutória proferida nos autos da “ação civil pública” contra si ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
,

que

deferiu a tutela de urgência, para determinar ao recorrente que providencie, no prazo de 10 (dez) dias, conforme receituário médico, fraldas geriátricas, de modo contínuo, à recuperação da Srª.
MARIA JOSÉ VITORIANA,
sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (hum mil reais) ao limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Em suas razões recursais (evento 654702), o recorrente aduz que a decisão colegiada é
omissa
, sob o fundamento, em resumo, de que (i) houve
“
pedido expresso do Estado do Espírito Santo vertido na contestação, no que tange à ilegitimidade passiva do Estado e necessidade de direcionamento da obrigação ao Município”
; e (ii) não houve manifestação quanto a ausência de comprovação de impossibilidade de aquisição de fraldas geriátricas no âmbito do "Programa Aqui Tem Farmácia Popular".

Por fim,

almeja
prequestionar
a matéria para fins de eventual manejo das vias recursais excepcionais.

Devidamente intimado, o embargado apresentou contrarrazões (evento 665164), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 10 de agosto de 2020.

TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Desembargador Relator

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Após examinar detidamente a matéria chego a mesma conclusão do eminente Relator, Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho, no sentido de conhecer e
negar
provimento ao
s
presente
s

embargos de declaração
, no escopo de preservar o acórdão que, à unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento anteriormente manejado pelo Estado embargante e, com isso, manteve a decisão que deferiu a tutela de urgência para determinar ao recorrente que providencie fraldas geriátricas à Sra. Maria José Vitoriana.

Com efeito, não houve omissão em relação às teses de ilegitimidade passiva do Estado do Espírito Santo e de necessidade de direcionamento para o ente municipal, visto que o acórdão embargado foi expresso ao enfatizar que os entes públicos seriam solidariamente responsáveis pela garantia do direito à saúde da parte beneficiária da ação civil pública proposta na origem.

Do mesmo modo, inexiste omissão em relação a comprovação de impossibilidade de aquisição de fraldas geriátricas no âmbito do “Programa Aqui Tem Farmácia Popular”, na medida em que o acórdão objurgado também foi expresso em ressaltar que a parte beneficiária apenas buscou a tutela jurisdicional em virtude da sua incapacidade financeira para custear a aquisição do referido insumo para a continuidade de seu tratamento.

O atento exame dos presentes aclaratórios revela o nítido escopo do Estado embargante em pretender rediscutir a matéria que já foi exaustivamente analisada no julgamento do precedente recurso de agravo de instrumento, o que é estritamente vedado na via eleita.

Dessa forma, acompanho na íntegra o voto do culto Relator, pelo desprovimento do presente recurso de embargos de declaração.

VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000803-98.2020.8.08.0000

EMBARGANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos

pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra o v. acórdão (evento 626630), que, por unanimidade de votos, negou provimento ao recurso de agravo de instrumento anteriormente manejado pelo ente estadual, mantendo, via de consequência, incólume a r. decisão interlocutória proferida nos autos da “ação civil pública” contra si ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
,

que

deferiu a tutela de urgência, para determinar ao recorrente que providencie, no prazo de 10 (dez) dias, conforme receituário médico, fraldas geriátricas, de modo contínuo, à recuperação da Srª.
MARIA JOSÉ VITORIANA,
sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (hum mil reais) ao limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Em suas razões recursais (evento 654702), o recorrente aduz que a decisão colegiada é
omissa
, sob o fundamento, em resumo, de que (i) houve
“
pedido expresso do Estado do Espírito Santo vertido na contestação, no que tange à ilegitimidade passiva do Estado e necessidade de direcionamento da obrigação ao Município”
; e (ii) não houve manifestação quanto a ausência de comprovação de impossibilidade de aquisição de fraldas geriátricas no âmbito do "Programa Aqui Tem Farmácia Popular".

Por fim,

almeja
prequestionar
a matéria para fins de eventual manejo das vias recursais excepcionais.

Devidamente intimado, o embargado apresentou contrarrazões (evento 665164), pugnando pelo desprovimento do recurso.

Pois bem. D
e acordo com a regra disposta no
artigo 1.022 do Novo Código de Processo Civil
, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão
obscuridade
ou
contradição
, for
omisso
sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de
erro material
.

Conforme o magistério doutrinário,

“A
omissão
refere-se à ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deva conhecer de ofício (art. 1.022, II, do Novo CPC). (...)”

(NEVES, Daniel Amorim Assumpção.
Manual de Direito Processual Civil
. Salvador: JusPodvim, 2016. p. 1.590/1.592). grifei.

Após

confrontar as razões recursais com a decisão ora objurgada, não verifico a existência do alegado vício de omissão. Ao revés, o que se descortina é o nítido propósito da parte embargante em rediscutir a conclusão adotada por este E. Colegiado Revisor, pretensão que, como cediço, não desafia a via recursal em testilha.

No que concerne ao primeiro ponto, como se pode observar do trecho do voto condutor – que colaciono abaixo –, esta Colenda Câmara, após analisar cuidadosamente os documentos juntados aos autos e a jurisprudência aplicável à hipótese, esgotou a análise da questão posta sob apreciação no agravo de instrumento, tendo chegado à conclusão que os entes públicos seriam solidariamente responsáveis pela garantia do direito à saúde da parte beneficiária. Vejamos:

“
Os cidadãos, sem dúvida, face a insuperável garantia social à saúde, conforme dispõe o art. 6º, da Constituição da República, devem buscar, com apoio no Judiciário, a efetiva consumação de tal preceito, caso se mantenha omisso o Estado, sob pena, frise-se, de restar frustrada a dignidade humana como o maior bem jurídico tutelado pelo Direito.

Nessa linha, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça ‘
é pacífica no sentido de que, nas ações que versem sobre fornecimento de medicamentos, quaisquer dos entes federativos possuem legitimidade ad causam para figurar no polo passivo da demanda, haja vista a responsabilidade solidária a eles atribuída pelo funcionamento do Sistema Único de Saúde’
(AgInt no AREsp 1098653/PR, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/09/2017, DJe 27/09/2017).

Assim, não prospera a alegação do agravante quanto a sua ilegitimidade passiva ou que a determinação constante na decisão agravada deveria ser direcionada tão somente à municipalidade, justamente em virtude de serem, os entes públicos, solidariamente responsáveis pela garantia do direito à saúde da beneficiária.

Nesta mesma senda assentou o Pretório Excelso, ao julgar o RE n. 855.178/RN, em sede de repercussão geral, senão vejamos:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO.
DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS.
REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA.
O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados.

O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente.
(RE 855178 RG, Relator(a): Min. LUIZ FUX, julgado em 05/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-050 DIVULG 13-03-2015 PUBLIC 16-03-2015)

Neste ínterim, como dito antes, a tese recursal acerca da exclusiva competência do município não merece prosperar”.

Da mesma forma, não há que se falar em omissão quanto
a ausência de comprovação de impossibilidade de aquisição de fraldas geriátricas no âmbito do "Programa Aqui Tem Farmácia Popular", já que, de uma simples análise do v. acórdão objurgado, vê-se que foi relatado, de acordo com a inicial de origem, e devidamente comprovado nos autos, que a beneficiária
“
considerando sua incapacidade financeira para arcar com o custeio do restante de tais insumos (50 unidades por mês), necessitou buscar a tutela jurisdicional”.

Ademais, mesmo que assim não fosse, é
válido ressaltar que a jurisprudência do C. STJ é firme no sentido de que o órgão julgador não está obrigado a manifestar-se sobre todos os argumentos tecidos pelas partes, devendo, tão somente, apreciar o tema de forma fundamentada de acordo com as razões que ensejaram o entendimento adotado. Veja-se:

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO. DESEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO. QUANTUM DEBEATUR. COISA JULGADA. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 535 DO CPC. OMISSÃO NÃO VERIFICADA. PRETENSÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS. IMPOSSIBILIDADE. 1. Os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2. (...).
3. Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o magistrado não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo bastante para proferir a decisão.
4. (...). (EDcl no REsp 1096906/PR, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/11/2013, DJe 29/11/2013). Grifei.

Portanto
, restou demonstrado que a parte embargante revela
nítido propósito de rediscutir a conclusão antes adotada por este órgão julgador
, o que, contudo, não é possível pela via dos embargos de declaração. Nesse sentido a jurisprudência pátria:

(...) 1. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPC/2015, art. 1.022).
São inadmissíveis para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, já que não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide.
(...) (STJ, EDcl no AgInt nos EDv nos EAREsp 278.989/RS, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 11/04/2018, DJe 18/04/2018)

L
ogo, verifico que a decisão colegiada tratou devidamente da questão posta, expondo de maneira clara as razões que levaram à conclusão diametralmente oposta daquela esperada pelo recorrente
, de modo que resta incabível a sua reanálise em sede de aclaratórios sob a pecha da omissão.

Ressalto, ainda, quanto ao pretendido prequestionamento, que, de acordo com o artigo 1.025 do Código de Processo Civil, os pontos suscitados pela parte embargante passam a ser considerados prequestionados, mesmo que os embargos de declaração opostos nesta instância estadual tenham sido inadmitidos ou rejeitados, desde que a Corte Superior entenda pela existência dos vícios estampados no artigo 1.022 do mesmo
Codex
.

Feitas estas considerações,
CONHEÇO
do recurso, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000803-98.2020.8.08.0000

EMBARGANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

ACÓRDÃO

EMENTA
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – OMISSÃO – REDISCUSSÃO – IMPOSSIBILIDADE – DESNECESSIDADE DE ENFRENTAR TODOS OS ARGUMENTOS – PRECEDENTE DO STJ - PREQUESTIONAMENTO -

RECURSO DESPROVIDO.

1.
De acordo com a regra disposta no artigo 1.022 do Novo Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão obscuridade ou contradição, for omisso sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de erro material.

2.
Se o órgão colegiado apreciou a matéria e chegou a uma conclusão diversa da pretendida pelo embargante, mas deu uma correta solução para a lide, resta incabível a sua reanálise em sede de aclaratórios sob a pecha da omissão.

3.
Ademais, a
jurisprudência do C. STJ é firme no sentido de que o órgão julgador não está obrigado a manifestar-se sobre todos os argumentos tecidos pelas partes, devendo, tão somente, apreciar o tema de forma fundamentada de acordo com as razões que ensejaram o entendimento adotado.

4.
Ainda
quanto ao pretendido prequestionamento, vale destacar que, de acordo com o artigo 1.025 do Código de Processo Civil, os pontos suscitados pela parte embargante passam a ser considerados prequestionados, mesmo que os embargos de declaração opostos nesta instância estadual tenham sido inadmitidos ou rejeitados, desde que a Corte Superior entenda pela existência dos vícios estampados no artigo 1.022 do mesmo
Codex
.

5.

Recurso desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.